Tribunal: TJMT
Processo: 0012410-25.2016.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012410-25.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON ALBUQUERQUE DE SOUZA - CPF: 039.605.881-78 (APELANTE), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), DENIS AUGUSTO DA SILVA - CPF: 632.188.521-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012410-25.2016.8.11.0042

APELANTE: JEFFERSON ALBUQUERQUE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA –
RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO –
OBSERVÂNCIA DO ART.
226
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS EVIDENCIADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – PENA-BASE EXASPERADA COM FUNDAMENTO IDÔNEO –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A objetividade das decisões judicias não pode ser interpretada como carência de fundamentação, até mesmo porque a prolixidade não é sinônimo de decisão fundamentada. Assim, se a decisão se encontra devidamente motivada, não há que se falar em carência de fundamentação ou qualquer nulidade”
(TJ/MT, N.U 0005431-30.2019.8.11.0046).

Não há cerceamento do direito de defesa se quem alega não demonstra ter sido impedida de produzir provas.

Inviável falar em absolvição quando as provas produzidas demonstram que o réu cometeu o crime de roubo majorado que lhe foi atribuído na denúncia

Observadas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, o reconhecimento ocorrido na fase extrajudicial é apto a embasar a condenação.

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não enseja a absolvição do agente.

“
A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do uso de arma prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas” (
STJ, HC n. 199.776/MS).

“A qualificadora do concurso de pessoas, uma vez suficientemente demonstrada pelos depoimentos judiciais da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, a qual se dá com a simples comprovação da variedade de indivíduos na conduta delituosa, admitindo-se o uso de todos os meios probatórios para tal desiderato, de rigor sua manutenção”
(TJ/MT, N.U 1000755-04.2021.8.11.0094).

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
– Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012410-25.2016.8.11.0042

APELANTE: JEFFERSON ALBUQUERQUE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jefferson Albuquerque de Souza, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de pessoas).

Em suas razões, assevera que: 1) a sentença carece de fundamentação, pois “
limitou-se a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito, mediante a repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação. [...] No presente caso, configura nítida ilegalidade a decisão que se resume a indicar a necessidade de "preservação da ordem pública" sem indicar elementos bastantes a demonstrar o risco da manutenção do agente em liberdade
” (sic); 2) há ofensa ao contraditório e ampla defesa, “
pois a defesa do acusado sempre contestou como foi realizado o suposto reconhecimento pela suposta vítima Dennis, ou seja, trata-se de inequívoca quebra do direito constitucional à ampla defesa, especialmente por inibir a principal ferramenta de defesa do recorrente
”. Além disso, “
foi negado [...] o direito de analisar o meio de prova usado para indiciar o apelante”
(sic); 3) deve ser absolvido, por ausência de provas; 4) “
o reconhecimento pessoal [...] não seguiu as diretrizes do art. 266 do CPP
” (sic); 5) caso mantida a condenação, “
postula-se pelo afastamento da majorante do art. 157, 2o, I e II, CP e pela redução da pena base
” (sic) (
Id.
170185655 - pág. 1-19).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
170185666 - pág. 1-9).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
171902672 - pág. 1-9).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012410-25.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Como visto, o recorrente sustenta que a sentença é nula, por carência de fundamentação, aduzindo que o magistrado “
limitou-se a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito, mediante a repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação. [...] No presente caso, configura nítida ilegalidade a decisão que se resume a indicar a necessidade de "preservação da ordem pública" sem indicar elementos bastantes a demonstrar o risco da manutenção do agente em liberdade
” (sic).

O argumento não se sustenta.

Ao reverso do alegado, a decisão impugnada analisou as provas produzidas no
iter
processual e elencou os motivos adotados para condenar o réu.

De fato, as teses defensivas foram apreciadas; contudo, rejeitadas na sentença, que consignou:

[...]

A materialidade do crime de roubo majorado está demostrada
por meio do: Boletim de Ocorrência Policial, Termo de Depoimento e da vítima, Auto de Avaliação Indireta (id. 66565232, página 17), Auto de Exibição e Apreensão (id. 66565232, página 26) Termo de Reconhecimento de Pessoa Positivo (id. 66565232, página 47).

A autoria do crime roubo majorado, de igual forma, está comprovada
pelo depoimento do informante DENIS AUGUSTO DA SILVA:

Confirmou que viu duas pessoas entrando pela porta dos fundos do ônibus e um pela porta da frente (o qual estava com o boné “bem abaixado”).

Informou que em dado momento um assaltante ergueu a camisa mostrando a arma e lhe disse que era um assalto e pedindo para encostar o ônibus e abrir as portas.

Acrescentou que os assaltantes roubaram vários pertences das vítimas, inclusive o seu celular.

Relatou ao Parquet Estadual que o réu era um dos assaltantes e que fez o reconhecido pessoalmente na Delegacia de Roubos e Furtos do Verdão, na qual o réu estava ao lado de outras duas pessoas, todos sem boné e de cara limpa.

Indagado pelo Ministério Público Estadual se teve dúvida ao proceder ao reconhecimento, responde que “não tive dúvida, não senhor, não”.

Informou que o réu era um dos assaltantes que estava nos fundos, os quais o chamaram de “gordo”.

Relatou para a Defesa que o réu era um dos assaltantes que entrou pelos fundos do ônibus e que o viu, bem como o acompanhou pelo retrovisor do ônibus, no momento em eles estavam recolhendo os objetos subtraídos no roubo.

Por fim, informou que a empresa na qual trabalha forneceu imagens do assalto para a Delegacia investigar o crime em análise (id. 66563339).

O réu em sede de interrogatório:

Negou as imputações que lhe são feitas.

[...]

A Defesa pleiteia, em sua tese, absolvição do réu primeiramente sob a justificativa de ausência de provas, e, subsidiariamente por não existir prova suficiente para a condenação e por não ter demostrado provas para a configuração do delito (id. 66565232, páginas 224/228).

Verifica-se que no caso em epígrafe a materialidade, bem como a autoria do crime de roubo majorado, restou comprovada pelo: Boletim de Ocorrência Policial, Termo de Depoimento e da vítima, Auto de Avaliação Indireta (id. 66565232 páginas 17), Auto de Exibição e Apreensão (id. 66565232, página 26) Termo de Reconhecimento de Pessoa Positivo (id. 66565232, página 47) e pelo depoimento da vítima DENIS AUGUSTO DA SILVA (id. 66563339). Assim, rejeita-se a tese suscitada por ser contrária aos elementos de informações e provas carregadas aos autos.

Com relação ao emprego de arma de fogo
, ficou comprovado pelo depoimento da vítima (id. 66563339), e será hipótese da incidência do princípio da continuidade normativa típica, o qual prevê a manutenção do caráter proibido da conduta (artigo 157, §2o, inciso I, do CP), porém com o deslocamento do conteúdo criminoso para outro tipo penal (artigo 157, §2o-A, inciso I, do CP).

Assim, verifica-se que o presente caso é hipótese da incidência do princípio da lei penal mais benéfica, pois será aplicada a fração de aumento de 1/3
(artigo 157, §2o, inciso I, do CP), na medida em que é mais benéfica ao réu do que o atual aumento (em decorrência da Lei 13.654/2018) de 2/3 (artigo 157, §2o-A, inciso I, do CP).

Com relação à majorante do artigo 157, §2o, inciso II, do CP permanece o mesmo percentual, qual seja: aumento de 1/3 até a metade.

Constata-se que no presente caso incidem as causas de aumento do emprego de arma de fogo, bem como do concurso de pessoas.

O réu, na época dos fatos, tinha plena consciência da ilicitude dos fatos por ele praticado(s), aliado a circunstância de não existir causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que o beneficiasse.

As provas são certas, seguras e não restam dúvidas de que o réu praticou as condutas descritas na denúncia, devendo responder criminalmente de forma individualizada. [...]
(Id. 170184246 - Pág. 5-6).

Não se pode confundir a fundamentação concisa com carência de fundamentação.

Assim, por não restar caracterizada ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, afasta-se a nulidade alardeada, conforme recomendam os arestos transcritos:

[...] Constatando-se que o juízo sentenciante, com base nas provas amealhadas ao feito, expôs satisfatoriamente as razões que o levaram a concluir pela autoria do apelante e pela materialidade do delito, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, deve ser refutada a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por ofensa ao preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, mesmo porque, é cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, contanto que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in casu, com evidente exclusão das teses defensivas. Precedentes do STJ e do TJMT. [...]
(TJ/MT, N.U 1002710-60.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023).

[...] A objetividade das decisões judicias não pode ser interpretada como carência de fundamentação, até mesmo porque a prolixidade não é sinônimo de decisão fundamentada. Assim, se a decisão se encontra devidamente motivada, não há que se falar em carência de fundamentação ou qualquer nulidade. [...]
(TJ/MT, N.U 0005431-30.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020).

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

O recorrente sustenta ainda
há ofensa ao contraditório e ampla defesa, aduzindo que “
[sua] defesa [..] sempre contestou como foi realizado o suposto reconhecimento pela suposta vítima Dennis, ou seja, trata-se de inequívoca quebra do direito constitucional à ampla defesa, especialmente por inibir a principal ferramenta de defesa do recorrente”.

Além disso, afiança que lhe
“foi negado [...] o direito de analisar o meio de prova usado para indiciar o apelante”
(sic).

O fato de o juiz considerar válido o reconhecimento pessoal realizado pela vítima na fase inquisitorial não caracteriza cerceamento do direito de defesa.

Conquanto insista que foi tolhido em seu direito de produzir provas que refutassem a identificação, não se preocupou em indicar quais seriam elas ou em que momento o pleito lhe foi negado.

Ao compulsar os autos constata-se que, na defesa prévia, o advogado se limitou a arrolar testemunhas (Id.
170184240 - pág. 164), cuja oitiva dispensou na instrução processual (Id. 170184240 - pág. 206).

No ato, o causídico também informou que ‘não havia outras diligências a requerer’ (Id. 170184240 - pág. 207).

Além do mais, a alegação de cerceamento do direito de defesa surgiu apenas em sede recursal.

Aliás, como bem ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, a nulidade ocorreria apenas “
se houvesse, na entrega da prestação jurisdicional, omissão a respeito de alguma pretensão ou se o respectivo indeferimento fosse injustificado, o que não se verifica na hipótese
” (Id.
171902672 - pág. 4).

Desse modo, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo majorado, em razão dos seguintes fatos:

No dia 25 de setembro de 2015, por volta das 18h30min, no interior do coletivo da linha 319, nesta Capital, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, previamente ajustado e com cooperação de condutas com outros dois indivíduos por ora não identificados, o denunciado Jefferson subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em um aparelho celular de propriedade do ofendido Denis Augusto da Silva, dentre outros objetos de vítimas não identificadas.

Os autos revelam que, no dia dos fatos, o denunciado e comparsas adentraram no coletivo, cujo motorista era o ofendido e agiram como se fossem passageiros normais.

Quando o ônibus passou pela base da Polícia Militar do Bairro Lixeira, um deles passou pela catraca e parou ao lado da porta do ônibus, quando levantou a blusa, mostrando uma arma de fogo que trazia consigo e anunciou o assalto.

O ofendido então andou mais 600 metros e estacionou o ônibus; enquanto isso os comparsas recolheram o aparelho celular do ofendido Denis e dos passageiros do ônibus, que não foram identificados até a presente data.

Finalmente o denunciado Jefferson e comparsas desceram do ônibus e foragiram, levando a res furtiva consigo. [
...]
(Id.
170184240 - pág. 1-4).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, Denis Augusto da Silva descreveu o assalto, nos termos transcritos:

Que no dia 25 de setembro de 2015, por volta das 18:30horas, o declarante estava dirigindo o ônibus da empresa Transporte Rodoviário Cantinho, que faz a linha 319, Altos da Gloria - Porto, quanto no ponto localizado ao lado da Loja Novo Mundo, no centro, subiram três homens pela porta traseira; Que seguiu viagem normalmente, ao chegar ao próximo ponto, um dos três homens que embarcaram passou por debaixo da roleta e ficou na porta do coletivo observando; Q
ue ao passar a base da Polícia Militar do Bairro Lixeira, o homem que estava na porta do coletivo levantou a blusa mostrando uma arma de fogo, anunciando o assalto e mandando o declarante parar o ônibus; Que o motorista andou mais uns 600 seiscentos metros e parou o ônibus no ponto em frente à Escola João Briene, tempo em que os outros dois criminosos que estavam na traseira do ônibus recolhia os objetos dos passageiros;

Que no momento em que o declarante parou o coletivo, o criminoso que estava ao seu lado exigiu o celular, tendo a vítima se recusado a entregar; Que o criminoso sacou a arma e perguntou se o motorista não levava fé; Que o declarante entregou o celular ao criminoso, ato em que este falou: “borá Gordinho”, tendo o criminoso armado e o de vulgo “Gordinho
” desembarcado pela porta da frente e o terceiro pela porta de trás; Que os três fugiram correndo pela rua lateral ao ponto; Que o homem que estava armado tinha compleição física magra, estatura alta e cor morena,
o homem que foi chamado pelo vulgo “Gordinho” tinha compleição física gorda, estatura mediana a alta, cor morena
, quanto ao terceiro criminoso só sabe dizer que o mesmo era magro; Que foi subtraído do declarante um celular da marca Samsung, modelo Galaxy Trend, cor preta com cinza, avaliado pela vítima em R$ 900,00 (novecentos reais); Que foi subtraído diversos objetos dos passageiros, como celulares, bolsas, correntes, relógios, dentre outros; Que alguns passageiros comentaram que os homens que assaltaram o coletivo ficam com frequência na Praça Ipiranga e na Praça da República [...]
Que foi convidado a olhar o registro fotográfico da DERF, reconhecendo Jeferson Albuquerque de Souza como um dos homens que lhe roubaram
[...]

(Id. 170184240 - pág. 9-10).

Na delegacia de polícia, o réu declarou que
“desconhece os fatos narrados, que trabalha com seu pai até as 18h desde o ano de 2013, sendo impossível ter praticado o fato”
(Id. 170184240 - pág. 23-24).

Na instr
ução processual,
Denis Augusto da Silva
confirmou a ocorrência do roubo e atribuiu ao réu a sua autoria,
verbis:

MP: [...] conta para nós o que o senhor se recorda desse crime, como que aconteceu?

V: Recordo que lá, depois da Praça Bispo, aquele ponto do lado do semáforo, na Avenida Tenente Coronel Duarte, embarcou dois pela porta do fundo, aí um entrou e ficou ali na porta dianteira, com o boné bem abaixado.

MP: Eram dois ou três?

V: Três.

MP: Dois entrou pela porta do fundo?

V: [...] dois entrou pela porta do fundo e um ficou na porta dianteira ali.

MP: Certo.

V: Aí, quando saiu da lá, antes de chegar no Morro da Luz, eu suspeitei, porque ele ficou bem na porta assim, na porta dianteira, o boné bem abaixado, toda hora olhando, olhava aqui, olhava o fundo, olhava aqui, vinha e voltava para o degrau; aí embarcou um pessoal no Morro da Luz, saiu, ele levantava, ele olhava, desconfiei, “é alguma coisa, um movimento brusco ele vai fazer daqui para frente”; aí entrou na João Gomes Sobrinho, ali, né?, embarcou bastante gente ali, saiu, estava bem apertado mesmo, quando passou daquele ginásio da Lixeira, já vi que ele foi e olhou, olhou para ver se não tinha movimento de alguém conhecido, sei lá o que, olhando, olhando; quando chegou naquele ponto, depois do ginásio da Lixeira, desceu um pessoal,
quando eu arranquei do ponto ele já só levantou a camisa assim e falou: “é um assalto, vai encostando”, aí eu fui enrolando, tentando e ele falando: “não bota fé não motorista, encosta, encosta”, aí os outros já ‘veio’ fazendo menção, já recolhendo o que tinha, bolsa, celular, essas coisas
, aí ele falou: “você não bota fé não motorista, encosta, encosta, está demorando”, aí ele já veio, quis dar tipo um safanão em mim, já meio que encolhi, “encosta, encosta”, encostei [...], “abre as portas”,
ele veio aqui bem perto de mim: “passa o celular, passa o que você tem aí”, eu peguei o celular, tirei, já passou para o outro, aí já foram recolhendo o que tinha lá;

na hora de eles saiu ainda pensei em voar nele
,
mas eu vi que ele estava com revólver bem pequenininho, só encostado assim na cintura
, aí ele saiu na porta assim, o outro saiu lá por trás, correram aqui pela lateral e entraram na primeira rua à esquerda subindo ali, acho que é Lixeira [...], do lado esquerdo ali.

MP: Certo, o senhor fez o registro da ocorrência?

V: Sim senhor.

MP: O senhor fez o reconhecimento fotográfico de um deles, vou mostrar aqui para o senhor, esse Jefferson, segundo consta no procedimento investigatório, o senhor fez o reconhecimento dele?

V: É.

MP: [...] posteriormente a esse reconhecimento fotográfico ele foi preso, o senhor foi convidado na delegacia a fazer o reconhecimento pessoal dele?

V: Fui sim senhor, lá na Delegacia de Roubos e Furtos lá do Verdão.

MP: Quando colocaram ele para o senhor, colocaram ele mais um ou dois, três, ou ele estava sozinho para o senhor ver, como que foi?

V: Não, tinha ele mais uns dois, não estava sozinho não
.

MP: Aí o senhor olhando lá, o senhor reconheceu de novo?

V: É, lá pelo vidro fumê, não estava ‘de assim’ [a vítima mostra a frente dela], porque eu falei [...] me expor não.

MP: Não, eu sei, mas o senhor teve dúvida que era ele ou certeza que era ele [...]?

V: Não, não tive dúvida não senhor não
.

MP: Esse aqui que o senhor reconheceu, o Jefferson, ele era aquele que estava mais próximo do senhor ou que estava lá no fundo?

V: Não, o que estava lá no fundo, tanto é que ele passou aqui [a vítima mostra seu lado], que ele gritou, ainda falou o apelido “Gordo”, que falou, falou: “Oh Gordo”, falou para ele: “pega aí’, o outro eu não vi, mas
esse daí eu vi, que eu já estava acompanhando na hora que ele veio na frente recolhendo as coisas.

MP: Então o senhor não tem dúvida [...]?

V: Não senhor.

[...]

Defesa: O senhor se lembra a data que ocorreu esse assalto?

V: A data lembrar, não lembro não, só agora que ele falou [...], só lembro que era período noturno, era dezoito e trinta mais ou menos que eles entraram lá, todo dia eu batia nesse horário ali no centro para pegar o pessoal.

Defesa: Na data do assalto ou do fato, até a data da prisão demorou um tempo ou logo após [...], lembra?

V: Não, demorou uns dias sim, demorou, não foi assim rápido.

Defesa: Primeiro você fez o reconhecimento por foto?

V: Exatamente
.

Defesa: Depois que foi, como que chegou a essa foto, o senhor sabe lembrar?

V: A foto eu vi no catálogo que eles têm lá na delegacia, me mostrou, né?

Defesa: Aí apareceu essa foto?

V: Exatamente.

Defesa: Que você falou que poderia ser [...]?

V: Não, poderia não, falei: “é esse rapaz”.

Defesa: E ele não é o que estava de boné é o que estava atrás do ônibus, confirma?

V: Exatamente, estava lá atrás, eles entraram igual eu falei, dois entraram por trás e um só [...].

Defesa: [...] o senhor estava dirigindo, estava um aqui e dois atrás?

V: É exatamente.

Defesa: O senhor reconheceu esse que estava atrás?

V: Exatamente.

Defesa: O senhor teve algum momento, assim, o senhor pegou ele em frente?

V: Pelo retrovisor eu estava acompanhando hora que eles estavam vindo recolhendo os objetos.

Defesa: Então estavam de cara limpa?

V: É.

Defesa: Estava de cara limpa [...], com o boné [...]?

V: Exatamente, ele estava com um boné vermelho, esse Jefferson a
í.

Defesa: O senhor falou também [...], quando fez o assalto eles fizeram tipo um arrastão pegando as coisas?

V: É, veio de lá até aqui na frente, uma mulher que estava aqui no lado.

[...]

Defesa: Quando você ‘foi reconhecido’ na delegacia, você falou que tinha, colocaram boné nele, fizeram na hora do reconhecimento, tinha mais pessoas com ele?

V: Tinha mais, mas todos estavam de cara, não tinha nenhum com boné não.

Defesa: Tudo cara limpa?

V: É.

Defesa: Então a hora que ‘foi feita’ a foto, demorou um tempo levaram ele na delegacia, você reconheceu?

V: É.

Defesa: O senhor não conhecia ele, foi a primeira vez que o senhor viu na vida?

V: Primeira vez que vi sim senhor.

Defesa: Não conhecia?

V: Não senhor, nada. [...]
(
Id.
170184242 - pág. 1 – Relatório de mídias).

No interrogatório judicial, o réu sustentou a negativa de autoria dizendo:

Juíza: O senhor praticou esse assalto aqui junto com mais dois?

R: Não, porque eu trabalho lá para o lado do Industriário, daí eu saio todo dia de lá, seis, cinco e meia, até pegar, sair do trânsito, de carro eu saio seis horas,
eu trabalho desde os quatorze anos [...], pode perguntar, qualquer pessoa lá conhece eu naquela área lá
, então eu desconheço, eu estava trabalhando, aí eles foram lá em casa com um papel escrito para esclarecer na DERF, aí eu cheguei lá e estava com o mandado em aberto [...].

Juíza: Teve um decreto de prisão temporária primeiro.

R: Então, diz que eu estava um tempão foragido [...].

Juiz: O senhor não andou nesse ônibus aqui?

R: Nem de ônibus eu não ando, tenho moto,

Juíza: Não pegou esse ônibus que faz a linha 319?

R: Não, eu ando de moto [...], tem como até tentar basear o horário de saída.

Juíza: Onde o senhor trabalhava?

R: Trabalho ainda.

Juíza: Tá, estou dizendo nessa época, onde o senhor trabalhava [...]?

R: No Distrito.

Juíza: Mas onde no Distrito?

R: Distrito Industrial, perto da Milan Móveis.

Juíza: Onde?

R: Rua X.

Juíza: Alguma empresa?

R: É em uma empresa até hoje.

Juíza: O senhor bate ponto, tem carteira assinada?

R: Hanham, a carteira assinada, holerite, tudo, foi até constatado, pediu de novo para mim sair, aí fui lá e peguei meus holerites, tudo [...].

Juíza: Bateu ponto naquele dia?

R: É, tudo.

Juíza: Quando a polícia chegou na sua casa [...]?

R: Eu estava trabalhando, aí foi dez horas isso, aí eu fui lá, eles mandaram o papel escrito, mandaram lá em casa, peguei esse papel e cheguei lá duas horas da tarde, aí nisso já me deram voz de prisão, aí no outro dia cedo chegaram umas pessoas no vidro.

Juiz: Você foi reconhecido?

R: Isso, aí eu cheguei de frente com o vidro, eles ‘pediu’ para colocar três bonés diferentes, aí um dos bonés o cara...

Juíza: [...]?

R: É, aí o cara foi lá e bateu no vidro assim, aí diz que foi reconhecido, aí já fui direto para a PCE, aí que fui saber, fiquei provisório lá, não sabia de nada [...].

Juíza: E lá nessa empresa onde o senhor trabalha, com quem o senhor trabalha, em que setor, porque o senhor não trouxe ninguém aqui para comprovar que o senhor estava lá trabalhando?

R: Nesse dia, da vez passada eu vim, né?, só dessa vez que não deu, por causa que eu estava trabalhando, quando eu fui ver estava meio em cima da hora, o pessoal estava, um estava para fora, o outro estava ‘de saúde’.

Juíza: Espera aí, essas pessoas que foram arroladas aqui são pessoas?

T: Testemunha.

Juíza: São pessoas que trabalhavam com o senhor?

T: É.

Juíza: Lá no distrito?

R: Sim, correto, um é até empresário, o Nelson é dono de uma oficina de baú.

Juíza: O senhor trabalha na oficina?

R: Isso, só que eu fico no escritório.

Juíza: Então o senhor não anda de ônibus?

R: Não.

Juíza: Trabalha desde quatorze anos [...]?

R: Minha habilitação fiz com dezoito anos, primeira coisa que fiz foi isso, porque trabalhar daqui do CPA até lá todo dia.

Juíza: O senhor já viu essa vítima antes?

R: Não.

Juíza: Já teve algum entrevero, discussão com essa vítima?

R: Nunca nem ela.

Juíza: Porque a vítima iria lhe apontar?

R: Queria saber.

Juíza: Essa foto aqui de fls. 14 não é sua?

R: É, eles ‘pediu’ para colocar esse boné, isso aí é roupa do meu serviço, eu usava camisa de gola polo, é essa.

Juíza: O senhor primeiro foi apontado por foto, depois o senhor foi apontado já através de reconhecimento [...].

R: Essa foto aí eu tiquei quando eu cheguei lá, eles falaram para tirar foto, né?, para mostrar para as vítimas [...].

Juíza: Porque a vítima ia te apontar então?

R: Também queria saber, por isso que estou falando, porque eu estava trabalhando lá no industriário...

Juíza: [...] nunca te viu antes?

R: Pois é, eu trabalhando lá no Industriário, eu saio todo dia, tenho carteira assinada certinho, não tenho nem falta, pego só férias mesmo e volta trabalhar todo ano.

[...]

MP: O senhor trabalha nessa empresa desde quando o senhor falou?

R: Tem seis anos de carteira assinada, mas eu trabalho desde....

MP: Seis anos, né?, esses fatos aconteceram, qual é o horário do senhor trabalhar [...]?

R: Oh, eu entro...saio sete e meia de casa, entro as oito lá, é meia hora para ir para o serviço toda vez de manhã, de tarde, por causa do trânsito, eu chego de seis e quinze mais ou menos, às seis e quarenta em casa.

MP: Seis e quinze?

R: À seis e quarenta.

MP: [...]?

R: Quando eu saio normal.

MP: Eu quero saber qual o horário que o senhor sai da empresa, que termina sua jornada de trabalho?

R: Cinco e quarenta.

MP: Cinco e quarenta?

R: É.

MP: Esse crime aconteceu às dezoito e trinta.

R: Isso.

MP: Ou seja, uma hora depois do seu horário, o senhor já não estava mais no trabalho, correto?

R: Correto.

MP: Então, começando por aí, o senhor disse que tem carteira assinada e que bate ponto, correto?

R: Isso, só que nessa daí ...

MP: Porque o senhor trouxe o holerite para cá ao invés de trazer o cartão de ponto?

R: Isso que ia falar, porque lá não está tendo mais, nós ‘batia’ na outra que era na BR, só que como nós fomos para o distrito, lá nem internet pega [...], nada, só tem o holerite.

MP: Então o senhor não trouxe o cartão de ponto para provar que na hora do crime o senhor estava no serviço, eu já provei aqui que na hora do crime o senhor não estava mais no serviço, o senhor já tinha saído há uma hora do serviço, correto?

R: [o réu faz sinal positivo com a cabeça].

MP: Esse é o primeiro passo, se o senhor ouvisse que é tão inocente assim, só ver a data para fazer a pergunta [...], esses fatos ocorreram no dia 25 de setembro de 2015, o senhor foi ouvido na delegacia de polícia no dia 5 de maio de 2016, se o senhor é tão inocente assim, tem essas provas que o senhor falou [...], tudo bem, porque o senhor não falou para o delegado: “não fui eu”...

R: Mas eu falei.

MP Calma aí, “não fui eu, estava no meu local de trabalho, tem três pessoas lá que podem provar [...], o senhor preferiu ficar em silêncio na delegacia?

R: Não.

MP: Está aqui.

R: Preferi não, a delegada Nubia que não deixou eu nem falar [...].

MP: [...] vamos ver o que o senhor falou lá na delegacia [...], o senhor respondeu o seguinte: “que
desconhece os fatos, que trabalha com seu pai até as 18h desde o ano de 2013, sendo impossível ter praticado o fato”, pelo contrário o senhor deu uma outra versão na delegacia, aqui está falando que trabalha em uma empresa há seis anos?

R: Isso que estou falando, trabalho com ele desde os quatorze anos, aí eu assinei minha carteira tem seis anos, eu trabalho desde pequeno.

MP: O senhor trabalha com seu pai, é isso, a empresa é do seu pai?

R: É.

MP: É?

R: É.

MP: Hum tá, então o senhor não tem essa regularidade de horário?

R: Tenho.

MP: Tem?

R: Isso que estou falando, para sair tem que tomar banho, tudo, é outra roupa.

MP: Mas saiu antes do horário como falou aqui antes?

R: Não, saio todo dia seis horas.

MP: Cinco horas mais ou menos que o senhor falou?

R: Não, seis horas todo dia em ponto.

MP: O senhor está mudando seu horário agora de novo?

R: Cinco e quarenta e cinco.

MP: A três minutos atrás o senhor falou que cinco e meia?

R: Cinco e quarenta e cinco [...].

MP: [...]?

R: No dia lá mesmo, quando eu fui falar para ela, pedi até para chamar advogado, alguma coisa, ela não deixou, me mandou direto para a cela, no outro dia cedo não consegui falar com ninguém, a moto que é da minha esposa, está no nome dela [...], não consegui falar nada, do jeito que fui lá só mandando carta, aí foi onde a família mandou advogado, eu mandei carta, aí que eles foram saber [...].

MP: A doutora já perguntou aqui se você tem alguma coisa contra a vítima, o senhor conhecia a vítima?

R: Não, nunca nem vi ela.

MP: O que a vítima ganharia em vir aqui, morrendo de medo, acusar uma pessoa que roubou ela se não tivesse sido essa pessoa [...]?

R: Isso que eu falo, porque, né?

[...]

Defesa: [...] no dia do fato, só me detalha como foi feito o reconhecimento?

R: Foi que eu fui, só cheguei lá, só mandaram eu direito para a cela, aí depois de umas três horas mandaram eu voltar, aí de frente para um vidro com três bonés diferentes
.

Defesa: Então?

R: Mandou eu colocar um, não, mandou eu colocar outro, colocou o outro, aí mandou colocar esse preto, aí o cara bateu no vidro.

Defesa: Então você me confirma que mandou colocar boné para você fazer o reconhecimento?

R: Não, eles que mandaram eu colocar.

Defesa: A polícia mandou colocar o boné?

R: Mandou colocar para saber se era eu ou não.

Defesa: Então supostamente o cara falou que estava de boné na hora do assalto?

R: É, falou que estava procurando um com ‘caraterística minha’, só que com boné, aí ele foi lá e falou: “é um gordinho, vulgo ‘Gordinho’, com boné, porque as testemunhas ‘constatou’ que lá dentro do ônibus um falou: “bora Gordinho”, isso que a delegada falou que eu estava sendo acusado por causa desse vulgo, eu falei: “então tá, se vou responder por causa disso”.

Defesa: Então colocaram boné em você, não fizeram reconhecimento sem boné?

R: Não.

Defesa: E você tem alguma passagem por crime conhecido, alguma prisão?

R: Não.

Defesa: Então você me confirma que sua carteira é assinada desde os dezoito anos, isso?

R: Está até agora.

Defesa: Você continua trabalhado no mesmo local de trabalho?

R: Isso.

Defesa: Você desconhece qualquer boato, fato, desse dia desse assalto?

R: [o réu faz sinal positivo com a cabeça].
[...]
(
Id.
170184242 - pág. 1 – Relatório de mídias).

Não obstante os argumentos defensivos, há provas bastantes para preservar a condenação do réu.

O conjunto probatório demonstra que, nas proximidades da Praça Bispo Dom José, três indivíduos ingressaram no ônibus da linha 319.

Como o motorista desconfiou do comportamento deles, passou a observá-los no trajeto.

Pouco depois, o que ficou na parte da frente do coletivo levantou a camisa, mostrou a arma de fogo e anunciou o assalto.

Enquanto isso, os outros dois comparsas – que estavam nos fundos do veículo – começaram a recolher os pertences dos passageiros.

Denis – que conduzia o veículo – também teve o celular subtraído.

A respeito do acontecido,
a vítima explicou ao Promotor de Justiça: “
depois da Praça Bispo, aquele ponto do lado do semáforo, na Avenida Tenente Coronel Duarte, embarcou dois pela porta do fundo, aí um entrou e ficou ali na porta dianteira, com o boné bem abaixado”.

Asseverou que,
“antes de chegar no Morro da Luz, [suspeitou], porque ele ficou bem na porta assim, na porta dianteira, o boné bem abaixado, toda hora olhando, olhava aqui, olhava o fundo, olhava aqui, vinha e voltava para o degrau, [sendo que] depois do ginásio da Lixeira, desceu um pessoal, quando eu arranquei do ponto ele já só levantou a camisa assim e falou: ‘é um assalto, vai encostando’”.

De acordo com a vítima, nesse momento, o assaltante que estava na parte da frente do ônibus lhe disse:
“você não bota fé não motorista, encosta, encosta, está demorando”, aí ele já veio, quis dar tipo um safanão em mim, já meio que encolhi, “encosta, encosta”, encostei [...], “abre as portas”, ele veio aqui bem perto de mim: “passa o celular, passa o que você tem aí”, eu peguei o celular, tirei, já passou para o outro, aí já foram recolhendo o que tinha lá”.

Não se pode olvidar que
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1o/9/2020)”. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

No mesmo sentido colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] “como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação”.
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042) [...] (TJ/MT, N.U 1008706-17.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 15/08/2023).

[...] É assente que, tratando-se de “crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ – AgRg no AREsp 1.557.476/SP). [...]
(TJ/MT, N.U 0020114-55.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

Saliento que no dia seguinte ao fato (26-9-2015), por orientação da empresa de transporte em que trabalhava, Denis procurou a delegacia de polícia e registrou o boletim de ocorrência, inclusive forneceu as características físicas dos assaltantes.

Na oportunidade, foi apresentado a ele ‘o acervo fotográfico da DERF’, com fotos de várias pessoas consideradas de interesse da polícia.

Dentre as imagens, a vítima reconheceu Jefferson Albuquerque de Souza como um dos assaltantes (Termo de reconhecimento fotográfico – Id.
170184240 - pág. 11-13)

Em decorrência da identificação fotográfica, a autoridade policial representou pela prisão temporária do réu (Id.
170184240 - pág. 18-21).

A ordem foi deferida em 16-12-2015, contudo, restou cumprida no mês de maio do ano seguinte (Id. 170184240 - pág. 25).

Após a prisão, o réu foi perfilado junto com outras duas pessoas na sala de identificação e a vítima, mais uma vez, o apontou como autor do delito (Id. Id.
170184240 - pág. 47)

A prova produzida na instrução processual corrobora o modo como a identificação ocorreu.

Denis garantiu para o juiz que, quando foi registrar o boletim de ocorrência na Delegacia de Roubos e Furtos do Verdão, viu a foto do réu “
no catálogo que eles têm lá na delegacia”
e teve certeza que se tratava de um dos assaltantes.

Esclareceu que, posteriormente, ‘foi convidado a voltar à unidade policial, sendo que dessa vez, lhe apresentaram o réu pessoalmente, junto com “mais dois” e o identificou “pelo vidro”.

Em todas as oportunidades em que foi indagada acerca do reconhecimento, a vítima, veementemente, expressou certeza, dizendo que todos estavam de cara limpa e que, “
esse daí eu vi, que eu já estava acompanhando na hora que ele veio na frente recolhendo as coisas”.

No contexto, não há falar em inobservância das
formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

Assim, sendo, resta claro que há provas bastantes da autoria delitiva, conforme exemplificam os julgados transcritos:

[...] Não há que se cogitar de insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, tais como a palavra da vítima, depoimentos dos policiais e delação do adolescente infrator, indicando que o Apelante efetivamente praticou os crimes de Roubo Majorado e Corrupção de Menor, sendo imperativa em casos tais, a condenação. [...]
(TJ/MT, N.U 0019662-68.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

[...] Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima; bem como por força do reconhecimento daquele por esta, nas duas fases processuais, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório. [...]
(TJ/MT, N.U 0002106-87.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)

Por outro lado, a versão exculpatória não encontra-se apta a isentar o réu da responsabilização penal.

Conquanto insista que não cometeu o crime, nenhuma prova foi produzida nesse sentido.

Curiosamente, a oitiva das testemunhas arroladas na defesa prévia, que, segundo o réu, poderiam comprovar que estava em seu local de trabalho no dia dos fatos, foi dispensada pelo advogado constituído (Id.
170184240 - pág. 206).

Também não me parece crível a história contada pelo réu em juízo, de que não apresentou suas folhas de ponto porque a empresa em que trabalhava “
não está tendo mais, nós ‘batia’ na outra que era na BR, só que como nós fomos para o distrito, lá nem internet pega [...], só tem o holerite”.

Em razão das regras trabalhistas, dificilmente uma empresa permitiria que seus funcionários tralhassem sem nenhum tipo de controle quanto ao expediente realizado.

E não é só.

No primeiro momento o réu aduziu que trabalhava junto com o pai na tal empresa.

No entanto, em juízo, a informação surgiu apenas depois que o Promotor de Justiça o questionou quanto à declaração que prestou na fase inquisitorial.

Apesar de assegurar que ainda trabalhava com o pai, curiosamente, ele sequer foi arrolado como testemunha.

E outro ponto chama a atenção.

Embora tenha dito que a fotografia na qual a vítima o reconheceu foi tirada pelos policiais no dia em que foi ouvido na delegacia, o argumento destoa completamente das demais prova.

Os documentos que instruem os autos demonstram que

o reconhecimento fotográfico ocorreu no dia depois do crime, ou seja, em 26-9-2015.

O boletim de ocorrência (Id.
170184240 - pág. 7-8), o
depoimento extrajudicial de Denis (Id.
170184240 - pág. 9-10)
e o termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id.
170184240 - pág. 11-13)
não deixam dúvidas quanto a isso.

Por outro lado, consta nos autos que
o réu foi ouvido pelo delegado de polícia somente no mês de maio do ano seguinte
, quando restou cumprida a ordem de prisão temporária (Id.
170184240 - pág. 84).

No contexto, impossível acreditar que a fotografia pela qual a vítima reconheceu o réu quase 8 (oito) meses antes foi produzida nesse momento.

Anoto ainda que, salvo a declaração do réu, não há provas que ele foi obrigado a colocar três bonés diferente durante o reconhecimento pessoal.

A informação inclusive foi desmentida pela vítima, que garantiu para o juiz que todas as pessoas que lhe foram apresentadas “
estavam de cara, não tinha nenhum com boné não”.

Por fim, como o próprio réu admitiu, a vítima lhe era completamente desconhecida, de modo que não haviam motivos para ser incriminado.

De toda sorte, a negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não enseja a absolvição. Confira-se:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap no 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Tampouco é caso de afastar as majorante do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas, porque restaram satisfatoriamente confirmadas pela vítima.

De se consignar que “
a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do uso de arma prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas” [...]
(STJ, HC n. 199.776/MS, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 10/9/2015).

Do mesmo modo, “
a qualificadora do concurso de pessoas, uma vez suficientemente demonstrada pelos depoimentos judiciais da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, a qual se dá com a simples comprovação da variedade de indivíduos na conduta delituosa, admitindo-se o uso de todos os meios probatórios para tal desiderato, de rigor sua manutenção” [...]
(TJ/MT, N.U 1000755-04.2021.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023).

Além do mais, a pena-base foi exasperada porque o magistrado sentenciante utilizou o uso de arma de fogo na primeira etapa da dosimetria, o que encontra fundamento no Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Trago ainda julgado sobre o tema:

[...] "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal" (HC 402.851/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017). Neste contexto, não há falar em bis in idem ou em ilegalidade flagrante, eis que as instâncias ordinárias utilizaram devidamente a restrição à liberdade das vítimas para majorar a pena na primeira fase da dosimetria. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 797.749/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023